Tribunal: TJPA
Processo: 0004323-51.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004323-50.2010.8.14.0028
APELANTE: VALDINAR DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. CAPTURA DE ANIMAL SILVESTRE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA INALTERADA.

1-

Não há que se falar em ausência de materialidade por falta de perícia técnica se o animal capturado pertence a fauna brasileira e é conhecido popularmente pela população local.

2-

A
utilidade da perícia somente se dará para o afastamento de dúvida, ou seja, quando o fato a ser provado consista em situações difíceis de ser constatadas sem o devido conhecimento técnico ou científico.

3- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Desa. Relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDINAR DA SILVA
, devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil de 2005, contra a sentença prolatada pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível

da Comarca de Marabá (Num. 1125297) que, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por dano material e moral coletivo causado ao meio ambiente ajuizada contra si pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu por dano material.

O Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública (Num.
1682615 -
Pág. 1 a 8), em face de Valdinar da Silva, tendo em vista o auto de infração 466009 (Num.
1682615 - Pág. 10) e a Comunicação de Crime nº 375/2009
que relata que o réu caçou uma paca (animal silvestre) sem autoriozação do órgão competente, conforme descreve, incluindo fotos do animal abatido, tendo sido imputada a prática da conduta descrita no art.29 da Lei nº 9.605/98.

A Defensoria Pública Estadual assistindo Valdinar da Silva apresentou contestação por negativa geral (Num.
1682620
).

Ministério Público não apresentou

Réplica.

Sobreveio sentença (Num. 1125297 - Pág. 1 a 4), acolhendo parcialmente os pedidos do Ministério Público para condenar Valdinar da Silva ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) de dano material e afastar os danos morais, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Inconformado, Valdinar da Silva interpôs recurso de apelação (Num.
1682625
- Pág. 1 a 3), alegando, unicamente, a ausencia de prova material do dano ambiental, pois na compreensão do apelante era necessária perícia ambiental para comprovar a materialidade.

Por outro lado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença e o consequente desprovimento do recurso em comento (Num.
1682626
- Pág. 1 a 4).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, encaminhando em seguida os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento. (Num.
2016617
).

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, por intermédio de sua Procuradora de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. (Num.
2464927 - Pág. -
Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-la.

O cerne recursal diz respeito ao pedido de reforma do julgado que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dano material, em virtude de capura e matança de um animal silvestre, em desacordo com a Lei 9605/98 conhecido popularmente por PACA. Para tanto alega a ausencia de comprovação da materialidade do ilícito, tendo em vista a falta de perícia técnica para atestar a existencia e o alcance do dano ambiental.

O crime encontra-se tipificado na Lei 9605/98

“
Art. 29
.
Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.”

Pois bem, passo a análise do mérito recursal.

Analisando os autos entendo que a sentença não merece reforma, uma vez que em harmonia com o
art. 464, § 1º do CPC

Não ha que se falar em ausencia de materialidade por falta de perícia tecnica se o animal capturado pertence a fauna brasileira e é conhecido popularmente pela população local. Além do mais não está se falando da carcaça de uma animal, que precisar ser analisada em laboratório em virtude de ter sua forma física sido decomposta ou fragmentada, pois conforme prova dos autos, consta imagem do animal morto, porém em perfeito estado de conservação, mantendo sua forma física inteira, sem separação de orgãos e partes do corpo, logo possível identificar como animal da fauna brasileira.

O objetivo da perícia técnica nos crimes contra o ambiente é prestar inequívoco conhecimento técnico a respeito da existencia ou não do fato ilícito e de ameaça ao meio ambiente, portanto totalmente prescindível na espécie, tendo em vista que a materialidade se encontra facilmente detectável diante da simples observação do julgador, visto que o fato ilícito se encontra consubstanciada no Auto de Infração
(Num. 1682615 pag. 10)
e depoimento das testemunhas, além de imagens do animal, que como já dito, muito conhecido e popular na fauna brasileira.

Nesse entendimento, caminha os Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003). CAÇA DE ANIMAL SILVESTRE (ART. 29, CAPUT, DA LEI 9.605/1998). CONDENAÇÃO SOMENTE PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA. RECURSO DA ACUSAÇÃO.

PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CAÇA. POSSIBILIDADE. CONJUNTO DE PROVAS APTO A DEMONSTRAR TER O RÉU PARTICIPADO DA CAPTURA DE PASSÁROS DA ESPÉCIME "TRINCA FERRO" PERTENCENTE À FAUNA SILVESTRE, SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA ANÔNIMA DANDO CONTA DA PRÁTICA DO CRIME. VERSÃO APRESENTADA POR POLICIAL MILITAR, NAS DUAS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL, QUE CONFIRMA O FLAGRANTE DO RÉU, ACOMPANHADO DE MAIS DOIS INDIVÍDUOS, NA POSSE DOS PÁSSAROS E DE TODO MATERIAL UTILIZADO NA CAÇA/CAPTURA. INFORMANTE QUE CONFIRMA, NA ETAPA POLICIAL, TER O RÉU CAPTURADO ALGUNS PÁSSAROS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DO TERMO DE APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DOS ANIMAIS, NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONDENAÇÃO QUE É MEDIDA IMPERATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA QUE SE MOSTRA RECOMENDÁVEL. APLICAÇÃO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 2º, DO CP.

"Necessário ressaltar que a inexistência de laudo pericial atestando qual a exata espécie biológica dos pássaros apreendidos não impede a condenação do acusado pelo crime em questão, já que o fato de se tratarem referidos animais de espécimes da fauna silvestre mostra-se incontroverso, tendo em vista o Termo de Exibição e Apreensão de fls. 13/14 e os depoimentos supra transcritos. Ademais, deve-se levar em conta que o pássaro "coleira" ou "coleirinha" (Sporophila caerulescens) apresenta-se como espécie bastante popular e deveras comum nesta região, frequentemente adotada por criadores amadores, razão pela qual constitui idônea prova da materialidade do delito o reconhecimento realizado pelos policiais civis e pelo próprio acusado" [...] (Ap. Crim. 2012.034280-2, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 28-8-2012).
TJSC, Apelação Criminal n. 0005714-81.2013.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 04-10-2016).

RECURSO PROVIDO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇAO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - ÓBICE LEGAL - RECURSO MINISTERIAL
- CRIME AMBIENTAL - ART. 29, § 1º, III, DA LEI 9.605/98 - ANIMAL DA FAUNA SILVESTRE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - CONDENACAO NECESSÁRIA
- PERDÃO JUDICIAL - ESPÉCIE NÃO LISTADA COMO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS - IMPERIOSA CONCESSÃO. I - Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los.
V - Não há que se falar em ausência de materialidade, por ausência de laudo pericial, se é possível atestar por outras provas que o animal mantido em cativeiro pelo réu era pertencente à fauna silvestre brasileira
.
Comprovado que foi o réu quem pessoalmente colocou o animal silvestre em cativeiro e o impediu de viver livre em natureza, não deve ser concedido o perdão judicial do art. 29, §2º, da Lei 9.605/98. (TJMG - Apelação Criminal 1.0153.13.007485-6/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/05/0019, publicação da súmula em 05/06/2019)

Vale ainda questionar a utilidade da perícia, que somente se dará para o afastamento de dúvida, ou seja, quando o fato a ser provado consista em situações difíceis de ser constatadas sem o devido conhecimento técnico ou científico. Nesse contexto pode se dizer que não tem utilidade a perícia que não tenha o condão de contribuir, de forma significativa, na decisão.

O art. 464, § 1º do CPC, que tem como correspondente o art. 420 do CPC/73, prescreve que o juiz indeferirá a produção da prova técnica quando:

“I – a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas; III – a verificação for impraticável.”

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020